Tribunal: TJSP
Processo: 3004456-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Voluntária
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000138059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 3004456-78.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
são agravantes ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV, é agravada LIGIA DOS SANTOS DE BARROS ARANHA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 34.787
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3004456-78.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
AGRAVADA: LÍGIA DOS SANTOS DE BARROS ARANHA

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS
LEGAIS
A
ENSEJAREM
O
DEFERIMENTO
DA
MEDIDA
LIMINAR.
DECISÃO
AGRAVADA
REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra r. decisão que, nos
autos do mandado de segurança impetrado por LÍGIA DOS SANTOS
DE BARROS ARANHA, deferiu pedido de liminar voltada a determinar
que o diretor da DAP expeça certidão de tempo de contribuição; e o
diretor da SPPREV processe pedido de aposentadoria especial da
impetrante com proventos integrais e paridade com o pessoal da ativa.
A agravante alega, em suma, que deve ser
respeitada: (i) a suspensão determinado pelo TJSP no IRDR
0007951-21.2018.8.26.0000, Tema 21, ainda não transitado em julgado; a
repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em relação
à matéria, Tema 1.019.
Processado o feito e deferido o efeito suspensivo
pretendido, a parte agravada, intimada, apresentou resposta.
É o relatório.
Conforme orientação do Superior Tribunal de
Justiça, “a concessão de medida liminar em mandado de segurança, quando
possível, é condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos
previstos no art. 7o, III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam, a existência de
fundamento relevante e a possibilidade de que o ato impugnado possa resultar a
ineficácia da medida, caso seja deferida somente ao final” (AgRg no MS
21332/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 17/11/2014)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Nesse sentido, vale citar a lição de Hely Lopes
Meirelles: “A liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do
direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos
como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua
admissibilidade.” (Mandado de Segurança, Hely Lopes Meirelles, 28a ed.,
2005, p. 81).
Passa-se, portanto, a fazer apenas a análise da
possibilidade ou não de concessão de liminar, sendo defeso aqui o
aprofundamento da matéria quanto o mérito propriamente dito (STJ, 1a
Turma, REsp 896249/RS Recurso Especial 2006/0115258-8, Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 13/09/2007 p. 171).
Nesta linha, no caso dos autos, não se acham
presentes os requisitos ensejadoras da medida liminar, já que a medida
deferida, ao contrário do que restou decidido, tem sim repercussão
pecuniária imediata, uma vez que o mero apostilamento, tal como
determinado, implicará, aparentemente, ao pagamento de abono de
permanência em favor da impetrante, o que em tese enseja vedação
disposta nos artigos 7o, § 2o, e 14, § 3o, ambos da Lei 12.016/2009.

Ademais, a questão objeto do presente “mandamus”
ainda está sendo discutida em IRDR, no qual foi determinada a suspensão
das ações em andamento, tanto em primeiro, quanto em segundo grau,
cuja decisão final ainda não transitou em julgado, o que denota, também
aparentemente, que direito líquido e certo não se mostra manifesto, na
medida em que “o direito invocado, para ser amparável por mandado de
segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e
condições de sua aplicação ao impetrante; se sua existência for duvidosa; se sua
extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de
situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora
possa ser defendido por outros meios judiciais” (Hely Lopes Meirelles, in
“Mandado de Segurança”, São Paulo, Ed. Malheiros, 30a edição, 2007, p.
38).
Além
do
mais,
versando
o
pedido
sobre
apostilamento de tempo para o reconhecimento ao direito de aposentaria
especial, não se vislumbra existência do requisito referente ao “periculum
in mora”, já que não existe risco de ineficácia da medida, caso o pleito
venha a ser concedido ao final.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Não custa lembrar, sob esse aspecto, que “a
configuração do periculum in mora não se consubstancia na existência de
prejuízos quaisquer, senão exige a demonstração de existência ou possibilidade de
ocorrer um dano jurídico ao direito da parte de obter uma tutela jurisdicional
eficaz” (AgRg no MS 14.898/DF, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, j.
12/06/2013), mesmo porque a “medida cautelar não tem por objeto apressar a
entrega da prestação jurisdicional e sim preservar a eficácia de futura decisão
judicial, em pendência” (AgRg na MC 8842/SP, Rel. Min. Eliana Calmon,
DJU 13/12/04).
Por isso e em suma, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso para reformar a decisão a agravada e negar a
liminar pretendida pela impetrante/agravada.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR